Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711936-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VICTOR KORST FAGUNDES PACIENTE: TAMARA FERREIRA FRANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VICTOR KORST FAGUNDES, advogado constituído, com OAB/DF no 25.843, em favor TAMARA FERREIRA FRANCA, presa desde 23/4/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 157, §2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 218/223). Alega o impetrante que a paciente encontra-se grávida de 6 (seis) meses, além de ser mãe de dois filhos, respectivamente, com 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade. Narra que ela é a única responsável pelos menores. Logo, preenche os requisitos necessários à substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Acrescenta que “Até o presente momento este Impetrante não obteve habilitação nos autos da medida cautelar, apesar de ter protocolado 3 (três) vezes o pedido”. Sustenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e discorre acerca dos riscos de contágio pelo COVID-19 dentro do estabelecimento prisional. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e a habilitação do impetrante nos autos de no 0710138-78.2021.8.07.0001. A liminar foi parcialmente deferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis para que o impetrante pudesse ter acesso aos fundamentos da prisão preventiva decretada (fls. 181/182). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasilia/DF informa que “Tramita nesta Vara os autos da Ação Cautelar no 0710138-78.2021.8.07.0001, na qual a Autoridade Policial lotada 10a DPDF, representou pelas medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor da paciente e de outros investigados. A mencionada Ação Cautelar está vinculada ao Inquérito Policial n. 269/2020. Na representação, a Autoridade Policial narra que as investigações tinham o escopo de apurar a prática de um crime de roubo com restrição de liberdade, noticiada no Boletim de Ocorrência n. 1.276/2020 (...) Consta dos autos que a Autoridade Policial ao realizar diligências para apurar o crime de roubo, descortinou outros elementos informativos e probatórios sobre o envolvimento dos investigados e da paciente com a organização criminosa “Comboio do Cão” (...) Com a deflagração da operação policial, a paciente foi presa no dia 23 de abril de 2021. Acrescenta ainda que “proferiu despacho deferindo o acesso integral aos autos pela defesa técnica” (fls. 207/215). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de A. Neto, oficia pelo pela prejudicialidade da impetração no tocante ao pedido de acesso à medida cautelar, no mais, pela denegação da ordem. (fls. 294/310). Em 28/4/2021, a Defesa formula pedido de reconsideração, ao argumento de que não há prova de que a paciente seja integrante de organização criminosa (fls. 290/291). É o relatório. Decido. Quanto ao ponto, convém destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, tem-se que a liminar já foi apreciada em Plantão Judicial e o impetrante não trouxe aos autos fundamentos aptos a ensejar a reconsideração do quanto foi decidido, notadamente porque, ao que tudo indica, os crimes supostamente praticados pela paciente envolvem o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão do benefício. Ademais, importa ressaltar que o habeas corpus é ação que possui rito célere e, na espécie, já conta com as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, bem como, com o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento da impetração. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021 22:36:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora